Tribunal: TJES
Processo: 5010072-17.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-01-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010072-17.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS FAZOLO
RECORRIDO: BANCO C6 S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5010072-17.2023.8.08.0014

RECORRENTE:
FRANCISCO DE ASSIS FAZOLO

RECORRIDO:
BANCO C6 S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. A REQUERIDA SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. O CONSUMIDOR ADMITIU TER FEITO O USO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Em síntese, a parte autora alega que o requerido vem realizando descontos indevidos no seu benefício previdenciário, pois sustenta nunca ter autorizado ou contratado empréstimo consignado, tampouco, recebido valores.

2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que o banco não trouxe aos autos qualquer contrato que comprove a regularidade dos descontos. Assim, requer a reforma da sentença e o total provimento dos pedidos realizados em sede de inicial.

4. Na hipótese, nota-se que o autor afirma não ter contratado o empréstimo, todavia, admitiu em sede de audiência ter utilizado inteiramente o valor depositado em sua conta. Neste contexto, aplica-se a teoria da aparência ao negócio jurídico, pois a instituição financeira cumpriu com sua parte, o consumidor fez o uso do valor e agora quer se desincumbir de seu ônus. O Superior Tribunal e Justiça ao abordar o tema se manifestou da seguinte maneira:

A boa-fé nos contratos, a lealdade nas relações sociais e a confiança que devem inspirar as declarações de vontade e os comportamentos fundamentam a proteção a uma situação aparente, tomada como verdadeira, a fim de imprimir segurança nas relações jurídicas (Princípio da Aparência). (RECURSO ESPECIAL Nº 1.358.513 - RS)

5. Desse modo, não é possível acolher o pedido de nulidade do empréstimo, pois além da violação à boa-fé, essa configuraria enriquecimento ilícito do consumidor.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)